Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CÍVEL. VERBAS ALIMENTARES. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SINDICATO. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. DIREITO SUBJETIVO DO EXEQUENTE. GARANTIA DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. 2. A parte autora possui direito subjetivo de emendar a inicial quando tal modificação é viável, na forma do art. 321 do CPC. Além disso, o Estatuto Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, em seu art. 10, que ‘o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’.” (TJDFT. Acórdão 1419161, 07256053920178070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Proibição de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se “absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). Nesse contexto, “a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.” (STJ. REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017).
2. Recurso conhecido e provido.